Tribunal: STF
Processo: ADI 1136
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-16
Data de publicação: 2006-08-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.
709/94. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA AO PODER EXECUTIVO PARA PROMOVER
EX-COMPONENTES DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS NÃO
BENEFICIADOS POR DECRETO ANTERIOR À CB/88. REGIME JURÍDICO DOS
POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL.
1.      A Lei distrital n. 709/94 é inconstitucional, visto que
dispõe sobre matéria de competência exclusiva da União. O texto
normativo atacado diz respeito à promoção de ex-componentes da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ---
regime jurídico dos policiais militares e membros do corpo de
bombeiros militar do Distrito Federal --- afrontando o disposto no
artigo 21, inciso XIV, da Constituição do Brasil.
2.      Pedido
julgado procedente para declarar inconstitucional a Lei distrital n.
 709/94.